Tribunal: TJMT
Processo: 0000941-51.2013.8.11.0053
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000941-51.2013.8.11.0053
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Repasse de Duodécimos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 01.619.854/0001-13 (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES COELHO - CPF: 823.002.831-15 (ADVOGADO), WAGNER BELMIRO TEIXEIRA SILVA - CPF: 858.351.701-06 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), SANDRA REGINA TATEIRA - CPF: 666.911.761-20 (ADVOGADO), VALDIR RIBEIRO - CPF: 209.555.881-20 (RECORRIDO), CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 01.619.854/0001-13 (RECORRIDO), RAFAEL MAGALHAES COELHO - CPF: 823.002.831-15 (ADVOGADO), WAGNER BELMIRO TEIXEIRA SILVA - CPF: 858.351.701-06 (RECORRIDO), FABRICIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES - CPF: 016.697.141-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (JUIZO RECORRENTE), SANDRA REGINA TATEIRA - CPF: 666.911.761-20 (ADVOGADO), VALDIR RIBEIRO - CPF: 209.555.881-20 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – REPASSE DUODÉCIMO – EM ATRASO – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O artigo 168 da Constituição Federal determina que o Poder Executivo deve colocar a disposição dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública os recursos correspondentes às dotações orçamentárias até o dia 20 (vinte) de cada mês. Constitui ilegalidade a retenção de parte do repasse do duodécimo e a desobediência ao prazo legal constitucional.

2. É ilegal ato do chefe do Poder Executivo que se recusa a repassar os recursos orçamentários, no
quantum
, forma e tempo previstos em lei, à Câmara Municipal.

3. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT,
M.M. Alexandre Paulichi Chiovitti
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 0000941-51.2013.811.0053 (cód. 67185), impetrado pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
contra ato praticado pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER
, visando o repasse integral do duodécimo, em especial os meses em atraso.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 14, §1º, da Lei n.º 12.016/09.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo ratificação da sentença, conforme id. 91304457.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança vindicada, para ordenar que o ente Municipal efetuar o repasse
integral do duodécimo, em especial os meses em atraso.

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Alexandre de Moraes define mandado de segurança como:

“(...) uma ação constitucional civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade Pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.” (Moraes, Alexandre/ Direito Constitucional. 2002, p. 164)

No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite dispõe que o Mandado de Segurança é:

“uma garantia, um remédio, de natureza constitucional, exteriorizada por meio de uma ação especial, posta á disposição de qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público ou privada), ou de ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na proteção de direito individual ou coletivo, próprio ou de terceiro, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no exercício de atribuições do poder público.” (Carlos Henrique Bezerra Leite apud Remédio, José Antônio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo – São Paulo: Saraiva, 2002.p.136)

Deste modo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

In casu
, o
Impetrante alega que na Lei Orçamentária Anual, restou previsto o repasse de verbas ao Legislativo Municipal, consistente no valor de R$ 1.714.544,00, sendo que, o duodécimo, corresponde a importância de R$ 142.878,66.

Sustenta que o impetrado deixou de repassar o valor integral do duodécimo, estando em débito, ainda, com os valores de R$ 37.842,74, R$ 36,403.98, R$ 17,418.98 e R$ 17.420,48, referentes, respectivamente, aos meses de fevereiro, marco, abril e maio, todos do corrente ano.

Diante de tais asserções, pugnou o impetrante pela concessão de liminar para que seja determinado que a autoridade coatora promova o imediato repasse do valor em atraso já que sem esta importância não tem condições de cumprir suas obrigações.

O pedido de liminar foi deferido em 20/09/2013, para que o Município de Santo Antônio de Leverger/MT efetue o repasse a impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor de R$ 109.086.18 (cento e nove mil, oitenta e seis reais e dezoito centavos), referente ao saldo do duodécimo dos meses de fevereiro, março, abril e maio, todos do corrente ano, sob pena de incorrer em multa, conforme id. 6135767.

A Fazenda Pública Municipal informou o cumprimento da liminar, requerendo no final o julgamento do feito e consequentemente sua extinção, conforme Id. 6135770.

Sobreveio a sentença, em que o Magistrado singular concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida, id. 6135775.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela Câmera Municipal de Vereadores confirmando a liminar outrora concedida nos autos, para CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada na exordial, e, via de consequência, determinar o repasse do duodécimo dos meses em atraso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, à luz do art. 25 da Lei 12.016/09.

Reexame necessário nos termos do art. 14, § 1° da lei de regência.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento n° 42/2008-CGJ.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Às Providências”.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito e, quanto a esse aspecto, tenho que a sentença, apreciada nesta fase de recurso
ex offício
,
não merece reparos.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 168, determina que o Poder Executivo deve colocar a disposição dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública os recursos correspondentes às dotações orçamentárias até o dia 20 (vinte) de cada mês, vejamos:

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão
entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

Dessa forma, não há dúvida de que se constitui em ilegalidade a retenção de parte do repasse do duodécimo e a desobediência ao prazo legal constitucional.

Ao analisar caso semelhante, esta Egrégia Corte de Justiça decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA CÂMARA MUNICIPAL PARA OBSTAR A REDUÇÃO DO DUODÉCIMO - REFERENTE AO REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL
- POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – QUE ESTABELECE A FORMA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS – DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.
A dotação orçamentária destinada aos Poderes Legislativo e Judiciário constitui garantia constitucional essencial à autonomia e a independência dos órgãos favorecidos, pelo que não pode o Poder Executivo deduzir o referido repasse, sem respeitar os ditames da Emenda Constitucional nº 62/2009.
2. Segurança concedida - Sentença Ratificada. (TJ-MT - REEX: 00003402020118110084 94353/2013, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/09/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2014).

Em outros Tribunais de Justiça é seguido o mesmo entendimento, como vermos:

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.
REPASSE DE DUODÉCIMO DA CÂMARA DE VEREADORES FEITO A MENOR PELO MUNICÍPIO DE ARACI E PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA DIFERENÇA DO REPASSE NOS TERMOS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES DO TJ/BA. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Verifica-se a ilegalidade do ato que procedeu ao desconto do duodécimo do Poder Legislativo, conduta que fere o Princípio da Separação dos Poderes, pois não compete ao Poder Executivo, de forma unilateral, realizar descontos no duodécimo, na medida em que a receita pertence ao Poder Legislativo, que detêm capacidade administrativa para gerir suas receitas e despesas.
2. Quanto a data mensal limite de repasse da verba, esta tem previsão expressa na Constituição, devendo ser observada, sob pena de interferir na independência dos Poderes (art. 168 da CF/88).
3. Recurso improvido. Sentença integrada em sede de remessa necessária. 4. Precedentes do TJ/BA. (TJ-BA - REEX: 00014319520128050014, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2019)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS - REPASSE DE VERBAS À CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO - DIREITO RECONHECIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - SENTENÇA CONFIRMADA. É ilegal ato do chefe do Poder Executivo que se recusa a repassar os recursos orçamentários, no quantum, forma e tempo previstos em lei, à Câmara Municipal. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000205146236001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2020).

Dessa forma, verificando que o repasse deixou de ser feito à Câmara Municipal no prazo legal, deve ser mantida, uma vez configurado à violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
, vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021